Tribunal: TJDFT
Processo: 0010907-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010907-53.2009.8.07.0000 RECORRENTE:SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 14764470) deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA/DF, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. O STF (ID 14764472) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14764287): Nesse passo, no que toca à forma de pagamento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento. Nesse momento, então, definir-se-á se RPV ou se precatório. Tempus regit actum. Trocando em miúdos, a regra de incidência, no momento, milita em favor da Lei local n. 3.624/2005. (...) A Lei n. 3.624/2005 é regra, a qual está em vigor e é dotada de presunção de constitucionalidade. Logo, não há razão para afastá-la do caso vertente. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federa no RE 729.107/DF (Tema 792), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014